Tribunal: TJMT
Processo: 1020057-68.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020057-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO - CPF: 050.473.611-60 (ADVOGADO), IDIR SILVA MALDONADO - CPF: 096.993.788-16 (AGRAVANTE), ELBE DE CASTRO SOUZA - CPF: 221.805.838-34 (AGRAVADO), TANIELLY PASTICK ALVES - CPF: 041.643.911-03 (ADVOGADO), CLEITON TUBINO SILVA - CPF: 396.434.921-68 (ADVOGADO), JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 039.404.511-42 (ADVOGADO), JOAO MARIO SILVA MALDONADO - CPF: 503.261.201-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA MARIA DO COUTO MALDONADO - CPF: 741.392.156-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ORDEM DE ALIENAÇÃO DE BENS PENHORADOS. ALTERAÇÃO DA ORDEM ORIGINAL DIANTE DE CONTROVÉRSIA SOBRE UM DOS IMÓVEIS. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida no Cumprimento de Sentença oriundo dos Embargos à Execução n. 0006886-68.2010.8.11.0006, que alterou a ordem de alienação de dois imóveis penhorados (matrículas n. 22.087 e n. 4.694, atual n. 48.564), priorizando a expropriação do primeiro, de titularidade da agravante, por se encontrar livre de controvérsias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se é válida a decisão judicial que alterou a ordem de alienação dos imóveis penhorados, diante da controvérsia sobre um dos bens e verificar a ocorrência de nulidade por suposta ausência de intimação de ocupante do imóvel de matrícula n. 22.087.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alteração da ordem de expropriação observa os princípios da efetividade da execução e da razoável duração do processo, notadamente em razão da existência de controvérsia judicial sobre o imóvel de matrícula n. 48.564, em que terceiros alegam ausência de ciência e autorização para constituição de garantia.

O imóvel de matrícula n. 22.087 encontra-se apto à alienação judicial, com avaliação concluída, leiloeiro nomeado e inexistência de oposição por terceiros, recomendando-se sua alienação imediata para satisfação do crédito.

A idade avançada do exequente, superior a 80 anos, impõe a observância da prioridade legal no trâmite processual, nos termos do art. 71 da Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso).

A alegação de nulidade por falta de intimação da ocupante
Odinalva

Cuellan
da Cunha é improcedente, tendo em vista que ela foi cientificada da penhora em 2022, sem apresentar impugnação, configurando-se ciência inequívoca e preclusão.

Argumentos recursais que apenas reiteram teses já rejeitadas em decisões anteriores não podem ser rediscutidos, por força da preclusão e da necessidade de estabilização da marcha executória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

O juízo da execução pode alterar a ordem de expropriação dos bens penhorados, privilegiando aquele livre de controvérsias e apto à alienação imediata, com fundamento na efetividade processual e na razoável duração do processo.

A ciência inequívoca da penhora por terceiro ocupante do bem, sem manifestação tempestiva, configura preclusão e afasta alegação de nulidade.

É inadmissível a rediscussão recursal de matérias já decididas e acobertadas pela preclusão, especialmente quando utilizadas com intuito protelatório.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1020057-68.2025.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, em Cumprimento de Sentença em Embargos à Execução, deferiu a inversão da ordem de leilão dos bens penhorados.

A agravante alega que o imóvel objeto da matrícula n. 48.564, de sua propriedade, não poderia integrar o rol de bens sujeitos à constrição judicial, por se tratar de bem de família, único bem que possui, utilizado para sua moradia e, portanto, impenhorável, especialmente por se tratar de pessoa idosa.

Sustenta que jamais anuiu ou autorizou a inclusão do referido imóvel como garantia da dívida discutida na execução e que sua vinculação ao processo, ainda que sem leilão efetivado, acarreta gravames concretos, afetando seu direito de propriedade e sua dignidade.

Argumenta que a decisão agravada, ao manter o imóvel na execução, mesmo diante das manifestações suas e de
Jacy
Maria Maldonado Severo quanto à falta de anuência, viola o contraditório, a legalidade e o devido processo legal, requerendo a exclusão do bem do leilão judicial.

Por sua vez, o agravado Elbe de Castro Souza sustenta que a agravante e os demais terceiros tinham plena ciência e anuíram expressamente com a constituição do imóvel como garantia no acordo celebrado em 07.11.2013, o qual não foi objeto de impugnação à época e produziu efeitos que beneficiaram diretamente o espólio de
Hênio
Maldonado, do qual a agravante foi inventariante.

Aponta que os próprios interessados promoveram atos para o cumprimento do acordo, inclusive requerendo a baixa de restrições em processos conexos.

Ressalta que a alegação de desconhecimento da garantia é inverídica e configura litigância de má-fé, na medida em que, após mais de 11 anos do acordo e cumprimento parcial de suas cláusulas, pretende-se invalidar apenas os ônus dele decorrentes.

Assim, requer a manutenção da decisão agravada, a condenação da agravante por litigância de má-fé e atos atentatórios à dignidade da justiça, bem como o
não
provimento do
R
ecurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se, em primeiro grau, de Cumprimento de Sentença em que foram penhorados dois imóveis matrículas n. 22.087 e n 4.694 (atual n. 48.564).

Em decisão anterior ficou consignada a ordem preferencial de alienação, sendo primeiramente o imóvel matrícula 4694 (terceiros), e depois o de n. 22.087 (agravante), caso a primeira hasta não fosse suficiente para cobrir o débito.

Ocorre que o exequente, pleiteou a modificação dessa ordem, o que foi concedido nos seguintes termos:

“
(...)

Verifica-se dos autos que, enquanto o imóvel de matrícula n. 22.087 encontra-se apto para hasta pública, sem objeções dos terceiros interessados Francisco Mariano dos Santos e Sebastiana Edna da Silva Santos, que inclusive ratificaram a venda do bem ao executado João Mário Silva Maldonado e dispensaram futuras intimações, o imóvel de matrícula n. 4.694 (atual n. 48.564) é objeto de controvérsia.

As terceiras interessadas
Jacy
Maria Maldonado Severo e
Idir
Silva Maldonado contestam a validade da penhora sobre referido imóvel, alegando desconhecimento e ausência de autorização para oferecimento do bem como garantia da dívida, enquanto o exequente sustenta que ambas tinham ciência e anuência do acordo firmado em 07/11/2013.

O processo tramita desde 24/09/2010, perfazendo mais de 14 anos de duração, o que impõe a observância dos princípios da primazia da efetividade processual e da celeridade, mormente considerando que o exequente conta com mais de 80 anos de idade, fazendo jus à prioridade legal.

O art. 139, II, do CPC confere ao magistrado o poder-dever de velar pela duração razoável do processo, enquanto o art. 4º impõe que as normas processuais sejam interpretadas de acordo com os fins sociais a que se destinam e as exigências do bem comum, observando sempre os princípios da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade, da razoabilidade, da legalidade, da publicidade e da eficiência.

A existência de imóvel penhorado sem objeções dos interessados, devidamente avaliado e com leiloeiro já nomeado, recomenda sua imediata alienação para satisfação do crédito exequendo, evitando-se a perpetuação da execução pela controvérsia existente quanto ao outro bem.
”

(Id n. 195231739 – autos em primeiro grau)
.

Com esse
decisum
, o imóvel de matrícula n.
4.694 (atual n. 48.564).
passou a ser o segundo na ordem do leilão. Desse modo, por ora, não se verifica risco nenhum de expropriação em de
sfavor da agravante.

No AI n. 1020047-24.2025.8.11.0000 interposto por S
andra Maria do Couto Maldonado
, e contra a mesma decisão,
também
julgado na
presente
sessão, está sendo negado provimento e, por coerência, adota-se a mesma conclusão.

O Cumprimento de Sentença é oriundo dos Embargos à Execução n. 0006886-68.2010.8.11.0006 e a
alteração da ordem de leilão atendeu à constatação de que o imóvel pertencente à agravante está livre de qualquer controvérsia pendente, encontrando-se apto à alienação judicial, inclusive com avaliação concluída e leiloeiro nomeado.

Já em relação ao bem de matrícula n. 48.564, há impugnações em curso por parte de terceiros que alegam ausência de ciência e de autorização para oferecimento do bem em garantia, o que inviabiliza a imediata expropriação.

Em processos dessa natureza, devem ser adotadas providências que assegurem a efetividade da Execução e a razoável duração do processo.

Nesse contexto, revela-se acertada a atuação do juízo de origem ao determinar a alienação do bem juridicamente disponível, priorizando a efetivação do crédito executado.

A alegada nulidade por ausência de intimação de eventual terceira ocupante (
Odinalva

Cuellan
da Cunha) também não subsiste. O juízo reconheceu que tal pessoa foi cientificada da penhora ainda em 2022, por ocasião da avaliação judicial do bem, sem que tenha se insurgido nos autos, configurando ciência inequívoca e, por consequência, preclusão.

Destaca-se que o prazo para oposição de Embargos de Terceiro conta-se da ciência da constrição ou de sua ameaça.

Acrescente-se que os demais argumentos recursais apenas reiteram teses já superadas em decisões anteriores, das quais a própria agravante desistiu de recorrer ou teve seus Recursos não providos, não se podendo admitir reiteração processual com objetivo meramente protelatório.

A sistemática recursal vigente veda a rediscussão de matérias acobertadas pela preclusão, impondo-se a estabilização da marcha executória. O processo tramita há mais de uma década e não é razoável tolerar a perpetuação de incidentes sucessivos que apenas dificultam o adimplemento do título executivo judicial.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
, ficando revogada a decisão de Id. 29
5265876
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025